Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028535-44.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RECURSO DA TRANSPORTADORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DO DECRETO DE REVELIA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AGENTES EMPRESARIAIS. VULNERABILIDADE INEXISTENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR). EXCEÇÕES CONTRATUAIS CONFIGURADAS. TOMBAMENTO DO VEÍCULO E FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE FREIOS. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS À TOTALIDADE DA CARGA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI E DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela transportadora contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar a transportadora a ressarcir a indenização securitária desembolsada em favor da segurada – em razão do sinistro ocorrido durante o transporte rodoviário de mercadoria.
2. A transportadora foi condenada ao pagamento de R$ 406.213,01, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada rejeição da justificativa da transportadora para não comparecer à audiência de conciliação e do decreto de revelia; (ii) análise da controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade da transportadora e a abusividade das hipóteses contratuais que excepcionam a dispensa de direito de regresso (DDR); (iii) afastamento da responsabilidade pelo sinistro, que teria decorrido de caso fortuito (falha mecânica imprevisível no sistema de freios e más condições da rodovia); (iv) diminuição do montante indenizatório, ante a ausência de individualização dos danos por categoria de produto; (v) redução do percentual dos honorários advocatícios e mudança da base de cálculo, de 10% sobre o valor da condenação para 5% sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a revelia decretada configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a relação jurídica entre a seguradora sub-rogada nos direitos da embarcadora e a transportadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a configuração de caso fortuito como excludente da responsabilidade da transportadora; e (iv) analisar os parâmetros adotados na sentença para fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A mera alegação de impossibilidade de acesso à sala virtual é insuficiente para gerar a nulidade da audiência de conciliação e dos atos subsequentes, seja porque desacompanhada de prova do suposto problema técnico enfrentado, seja porque sequer ficou demonstrado o eventual prejuízo decorrente da ausência à solenidade.
6. É legítima a decretação da revelia quando a parte, regularmente citada e intimada de todos os atos processuais, não comparece à audiência de conciliação, não apresenta contestação e sequer se dá ao trabalho de especificar as provas que pretende produzir.
7. Em razão da sua natureza relativa (iuris tantum), a presunção de veracidade dos fatos deduzidos pelo autor – efeito direto da revelia – pode ser afastada se os fatos deduzidos na inicial são inverossímeis, se existem provas nos autos que os contrariem ou se a pretensão carece de fundamento jurídico.
8. Demonstrado que a procedência do pedido não derivou da simples presunção de veracidade decorrente do silêncio da transportadora, mas do exame autônomo das provas produzidas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
9. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica entre agentes empresariais que, inseridos na cadeia de produção, exercem atividade econômica organizada, em condições de paridade negocial e sem evidência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
10. A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se nos direitos da segurada contra o causador do dano e herda o regime jurídico da relação preexistente com a transportadora, nos termos do art. 94, caput, da Lei n. 15.040/2024 e da súmula n. 188 do STF.
11. Nos contratos de transporte rodoviário, a responsabilidade do transportador pelos danos causados à carga é objetiva e independe da demonstração de culpa. Diferentemente, porém, da responsabilidade civil calcada na teoria do risco integral, o transportador e seus subcontratados podem eximir-se do dever indenizar invocando as excludentes listadas no art. 12 da Lei n. 11.442/2007.
12. A renúncia prévia da seguradora ao direito de sub-rogação contra o causador do dano, formalizada pela cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR), pode ser excepcionada nas hipóteses de tombamento do veículo automotor e de falta de manutenção veicular.
13. Por evidenciar a falta de manutenção preventiva e o descumprimento do dever de diligência inerente à atividade, a falha mecânica provocada pelo sistema de frenagem deficiente do veículo não exclui a responsabilidade civil da transportadora, muito menos com fundamento na propalada excludente de caso fortuito.
14. Demonstrado o comprometimento higiênico-sanitário de toda a mercadoria transportada – derivados de leite e queijo que, pela própria natureza, são muito sensíveis a variações de temperatura, contaminação e avaria física –, deve ser mantida a condenação pelo valor integral da carga.
15. Está em sintonia com o art. 85, § 2o, do CPC e com o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ a sentença que fixa honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
16. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. LV, 93, inc. IX; CC, arts. 749, 750, 786; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 85, §§ 2o e 11, 276 a 283, 335, inc. I, 344, 345, 346, 357, 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 4o, inc. I; Lei n. 11.442/2007, arts. 8o, 12, 13; Lei n. 14.599/2023; Lei n. 15.040/2024, art. 94, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.076, REsp 705.148/PR, AREsp 2.680.937/RS; TJMT, ApCiv 1011859-36.2021.8.11.0015, ApCiv 0010668-48.2014.8.11.0037.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028535-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME - CNPJ: 07.776.593/0001-21 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RECURSO DA TRANSPORTADORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DO DECRETO DE REVELIA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AGENTES EMPRESARIAIS. VULNERABILIDADE INEXISTENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR). EXCEÇÕES CONTRATUAIS CONFIGURADAS. TOMBAMENTO DO VEÍCULO E FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE FREIOS. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS À TOTALIDADE DA CARGA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI E DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela transportadora contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar a transportadora a ressarcir a indenização securitária desembolsada em favor da segurada – em razão do sinistro ocorrido durante o transporte rodoviário de mercadoria.

2. A transportadora foi condenada ao pagamento de R$ 406.213,01, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada rejeição da justificativa da transportadora para não comparecer à audiência de conciliação e do decreto de revelia;
(ii)
análise da controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade da transportadora e a abusividade das hipóteses contratuais que excepcionam a dispensa de direito de regresso (DDR);
(iii)
afastamento da responsabilidade pelo sinistro, que teria decorrido de caso fortuito (falha mecânica imprevisível no sistema de freios e más condições da rodovia);
(iv)
diminuição do montante indenizatório, ante a ausência de individualização dos danos por categoria de produto;
(v)
redução do percentual dos honorários advocatícios e mudança da base de cálculo, de 10% sobre o valor da condenação para 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a revelia decretada configura cerceamento de defesa;
(ii)
determinar se a relação jurídica entre a seguradora sub-rogada nos direitos da embarcadora e a transportadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
aferir a configuração de caso fortuito como excludente da responsabilidade da transportadora; e
(iv)
analisar os parâmetros adotados na sentença para fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mera alegação de impossibilidade de acesso à sala virtual é insuficiente para gerar a nulidade da audiência de conciliação e dos atos subsequentes, seja porque desacompanhada de prova do suposto problema técnico enfrentado, seja porque sequer ficou demonstrado o eventual prejuízo decorrente da ausência à solenidade.

6. É legítima a decretação da revelia quando a parte, regularmente citada e intimada de todos os atos processuais, não comparece à audiência de conciliação, não apresenta contestação e sequer se dá ao trabalho de especificar as provas que pretende produzir.

7. Em razão da sua natureza relativa (
iuris tantum
), a presunção de veracidade dos fatos deduzidos pelo autor – efeito direto da revelia – pode ser afastada se os fatos deduzidos na inicial são inverossímeis, se existem provas nos autos que os contrariem ou se a pretensão carece de fundamento jurídico.

8. Demonstrado que a procedência do pedido não derivou da simples presunção de veracidade decorrente do silêncio da transportadora, mas do exame autônomo das provas produzidas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

9. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica entre agentes empresariais que, inseridos na cadeia de produção, exercem atividade econômica organizada, em condições de paridade negocial e sem evidência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

10. A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se nos direitos da segurada contra o causador do dano e herda o regime jurídico da relação preexistente com a transportadora, nos termos do art. 94,
caput
, da Lei n. 15.040/2024 e da súmula n. 188 do STF.

11. Nos contratos de transporte rodoviário, a responsabilidade do transportador pelos danos causados à carga é objetiva e independe da demonstração de culpa. Diferentemente, porém, da responsabilidade civil calcada na teoria do risco integral, o transportador e seus subcontratados podem eximir-se do dever indenizar invocando as excludentes listadas no art. 12 da Lei n. 11.442/2007.

12. A renúncia prévia da seguradora ao direito de sub-rogação contra o causador do dano, formalizada pela cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR), pode ser excepcionada nas hipóteses de tombamento do veículo automotor e de falta de manutenção veicular.

13. Por evidenciar a falta de manutenção preventiva e o descumprimento do dever de diligência inerente à atividade, a falha mecânica provocada pelo sistema de frenagem deficiente do veículo não exclui a responsabilidade civil da transportadora, muito menos com fundamento na propalada excludente de caso fortuito.

14. Demonstrado o comprometimento higiênico-sanitário de toda a mercadoria transportada – derivados de leite e queijo que, pela própria natureza, são muito sensíveis a variações de temperatura, contaminação e avaria física –, deve ser mantida a condenação pelo valor integral da carga.

15. Está em sintonia com o art. 85, § 2o, do CPC e com o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ a sentença que fixa honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

16. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, inc. LV, 93, inc. IX; CC, arts. 749, 750, 786; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 85, §§ 2o e 11, 276 a 283, 335, inc. I, 344, 345, 346, 357, 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 4o, inc. I; Lei n. 11.442/2007, arts. 8o, 12, 13; Lei n. 14.599/2023; Lei n. 15.040/2024, art. 94,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.076, REsp 705.148/PR, AREsp 2.680.937/RS; TJMT, ApCiv 1011859-36.2021.8.11.0015, ApCiv 0010668-48.2014.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto pela transportadora
PAVÃO TRANSPORTES – EIRELI ME
contra sentença do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
na ação regressiva de ressarcimento n. 1028535-44.2022.8.11.0041.

Na
petição inicial
, a apelada informou ter celebrado contrato de seguro de transporte rodoviário com
Laticínios Bela Vista LTDA.
(apólice n. 4928.2021.01.0621.00407), com vigência de 31/agosto/2021 a 31/agosto/2022, destinado a cobrir mercadorias transportadas de Goiás a cidades de Mato Grosso.

Esclareceu que a apelante foi contratada pela segurada para realizar o transporte daquelas cargas, mediante emissão dos DACTEs n. 671 a 686, e que em 11/setembro/2021, no município de Santo Antônio do Leverger, o veículo utilizado no transporte sofreu falha mecânica no sistema de freios, saiu da pista e tombou, provocando danos aos produtos lácteos carregados.

Assim, anotando que, em decorrência do sinistro, indenizou a segurada no valor de R$ 406.213,01, requereu a condenação da apelante ao pagamento de valor equivalente, acrescido dos encargos legais (id. 210234358).

A apelante não ofereceu
contestação
.

Na
sentença
, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade da apelante pelos danos causados às mercadorias e a condenou a pagar R$ 406.213,01, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 210230927).

Nas
razões recursais
, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença provocada por cerceamento de defesa, argumentando que, apesar de ter comunicado a impossibilidade técnica de acessar a sala virtual para participar da audiência de conciliação, o Juízo de origem desconsiderou a justificativa e decretou a revelia, impedindo-a de produzir provas.

No mérito, adverte que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que seja reconhecida a sua vulnerabilidade e declarada a abusividade das hipóteses previstas no contrato de transporte que excepcionam a cláusula de abdicação do direito de regresso (DDR).

Ademais, defende que o acidente decorreu de falha mecânica imprevisível no sistema de freios do veículo e das más condições da rodovia, o que, por demonstrar a inexistência de nexo causal entre a conduta e o evento danoso (caso fortuito), afastaria a sua responsabilidade.

Por fim, alerta que “
não foi demonstrado, em momento algum, quais produtos teriam sido saqueados, quais teriam sido amassados/sujos/rasgados, e quais poderiam e quais não serem salvados, não sendo admissível arcar com o prejuízo alegado na presente ação regressiva
” (
sic
).

Nesses termos, postula a reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade ou ao menos reduzido o percentual de honorários advocatícios e alterada a base de cálculo, de 10% sobre o valor da condenação para 5% sobre o valor da causa (id. 210230936).

Nas
contrarrazões
, a apelada refuta a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 210230946).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Previsto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, o princípio do contraditório e da ampla defesa assegura aos litigantes, em processos judiciais e administrativos, o direito de participar da formação da decisão que possa afetar sua esfera jurídica.

Para a doutrina, essa garantia se materializa mediante: “
a) o conhecimento da demanda por meio de ato formal de citação; b) a oportunidade, em prazo razoável, de se contrariar o pedido inicial; c) a oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adversário; d) a oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar; e) a oportunidade de recorrer da decisão desfavorável
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, v. 2, p. 90).

No plano infraconstitucional, o princípio é incorporado e densificado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, dentre eles, o art. 7o, que consagra a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, o art. 9o, que impede a prolação de decisão contra as partes que não tenham sido previamente ouvidas e o art. 10, que também obsta a decisão lastreada em fundamento distinto do levantado pelos litigantes.

Nessa compreensão contemporânea, o contraditório não constitui mera prerrogativa das partes, mas uma garantia de legitimidade da prestação jurisdicional, desempenhando papel relevante na apreciação fidedigna da controvérsia e na busca por uma decisão justa.

Apesar disso, diferentemente do que ocorre no processo penal, no processo civil a defesa constitui uma faculdade, não uma obrigação: o sistema não compele o demandado a se defender; impõe-lhe, contudo, consequências caso não o faça.

Sob esse enfoque, o silêncio do demandado configura a revelia, instituto cujo reconhecimento importa na presunção de veracidade dos fatos, na dispensa de intimação do demandado revel sem advogado constituído nos autos e no julgamento antecipado da lide (CPC, arts. 344 a 346).

Ainda que o efeito material da revelia seja a presunção de veracidade dos fatos deduzidos pelo autor, é importante ressaltar que essa presunção tem natureza relativa (
iuris tantum
), o que implica dizer que o órgão julgador não está vinculado a julgar procedente o pedido apenas porque o demandado optou pelo silêncio.

Nessa esteira, se os fatos deduzidos na inicial são inverossímeis, se existem provas nos autos que os contradigam ou se a pretensão carece de fundamento jurídico, o pedido pode ser julgado improcedente – mesmo diante da revelia.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido
” (AREsp 2.680.937/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 1o.12.2025).

Delineado esse quadro, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença provocada por cerceamento de defesa, argumentando que, apesar de ter comunicado a impossibilidade técnica de acesso à sala virtual para participar da audiência de conciliação, o Juízo de origem desconsiderou a justificativa e decretou a revelia, impedindo-a de produzir provas.

Sem razão.

Consta dos autos que a apelante foi regularmente citada e comunicada da audiência de conciliação designada para 7/dezembro/2022 (id. 210234442 a 210234445), mas não compareceu à solenidade (id. 210230904), nem mesmo apresentou contestação (id. 210230904). Permaneceu silente, ademais, após ser intimada a especificar as provas que pretendia produzir (id. 210230925), e só então, na sentença, foi decretada a revelia.

O caderno processual também revela que a apelante não fez prova alguma da alegada impossibilidade técnica de acesso à sala virtual: não juntou capturas de tela do sistema, tampouco demonstrou tentativa de contato com a secretaria do juízo antes ou durante a audiência.

Mais ainda, conforme frisado nas linhas anteriores, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar (CPC, art. 335, inc. I) e, instada a indicar as provas que pretendia produzir (CPC, art. 357), quedou-se inerte.

Nesse cenário, em que a apelante foi regularmente cientificada dos atos processuais e dispôs das oportunidades previstas em lei para se manifestar e exercer sua defesa, é fácil perceber que o prejuízo porventura sofrido decorre exclusivamente da sua atuação desidiosa, não de ato imputável aos demais sujeitos processuais.

Aliás, conforme a sistemática processual civil (CPC, arts. 276 a 283), eventual reconhecimento das nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita (
pas de nullité sans grief
). Daí por que a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova efetiva de restrição indevida ao direito de defesa ou de impedimento à produção de prova relevante é insuficiente para invalidar os atos processuais regularmente praticados.

No caso concreto, ainda que estivesse provada a suposta dificuldade técnica enfrentada pela apelante para participar da solenidade designada na origem, essa circunstância seria incapaz, por si só, de gerar a nulidade da audiência e dos atos subsequentes, justamente em face da ausência de demonstração do eventual prejuízo.

De mais a mais, o convencimento do magistrado sentenciante não se pautou pela mera presunção de veracidade dos fatos deduzidos na inicial. Ao contrário. Ciente do caráter relativo desse efeito da revelia, ele expressamente ressalvou na sentença: “
a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser realizada livremente pelo juiz da causa
” (id. 210230927).

Nesse norte, como a procedência do pedido não derivou de simples presunção de veracidade causada pelo silêncio da apelante, mas do exame autônomo das provas produzidas, é defeso cogitar que a sentença seria nula porque apoiada tão-somente no efeito material do decreto de revelia.

Portanto, demonstrado que a prestação jurisdicional observou os princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV) e, inclusive, o da exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), é defeso reconhecer o alegado vício.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

Em seu art. 2o, o Código de Defesa do Consumidor define consumidor como “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

A aparente simplicidade do enunciado, todavia, esconde relevante controvérsia sobre o alcance da expressão “
destinatário final
”.

De acordo com a teoria predominante (finalista), destinatário final é apenas aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo de forma definitiva, sem reinseri-lo em qualquer cadeia produtiva. Em outros termos, é aquele que consome o bem ou o serviço para satisfação de necessidade própria, pessoal ou familiar, sem finalidade econômica ou profissional.

A lógica subjacente à teoria é clara: o Código de Defesa do Consumidor foi concebido para proteger o vulnerável, a pessoa física ou jurídica que, por não integrar o mercado como agente econômico profissional, está em posição de inferioridade técnica, informacional e econômica perante o fornecedor (art. 4o, inc. I).

Nesses moldes, quando uma empresa adquire um serviço de transporte para movimentar seus próprios produtos, ela o faz como parte de sua atividade econômica, não como destinatária final – o serviço é insumo do negócio, não consumo final.

Essa relação, por força da incidência teoria finalista, não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil e pela legislação específica do setor, o que implica dizer que as partes devem ser tratadas como iguais, sem as proteções especiais do microssistema consumerista.

No hipótese dos autos, verifica-se que a embarcadora,
Laticínios Bela Vista LTDA.
, contratou a apelada para transportar suas mercadorias de Goiás a Mato Grosso, numa típica relação entre agentes empresariais inseridos na cadeia de distribuição comercial de produtos.

Assim, por ambas exercerem atividade econômica organizada no mercado, em condições de paridade negocial e sem evidência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, a relação jurídica formada
não
se qualifica como relação de consumo.

Essa premissa é relevante para a compreensão da natureza da relação jurídica formada entre a
seguradora
e o autor do dano em caso de pagamento da indenização securitária.

Nos contratos de seguro, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, herdando o regime jurídico da relação preexistente entre a segurada e o causador do dano.

A regra, muito embora já não esteja mais prevista no Código Civil, pois o art. 786,
caput
, do Código Civil foi revogado, continua albergada pelo ordenamento jurídico, consoante se extrai do art. 94,
caput
, da Lei n. 15.040/2024: “
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano
”.

No mesmo sentido, eis o teor da súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Nessa ordem de ideias, como o vínculo preexistente entre a embarcadora e a apelante não é de consumo, tampouco ostenta natureza consumerista a relação formada entre a apelada, sub-rogada nos direitos da embarcadora em razão do pagamento da indenização securitária, e a apelante.

Logo, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, impõe-se o exame da controvérsia instaurada nos autos exclusivamente à luz das disposições do Código Civil brasileiro e da legislação extravagante.

Há muito essa é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“
A Seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização decorrente do prejuízo advindo pelo desvio da carga, ocorrido por culpa da transportadora, sub-rogou-se nos direitos da segurada em se ressarcir dos valores, acrescidos de juros e correção monetária. A Seguradora assume o lugar de sua cliente, pois honrou integralmente com o pagamento da indenização devida. Nestes termos, recebe os mesmos direitos e deveres da sub-rogada, nos limites da sub-rogação. 2. Em regra, para os contratos de transporte, aplica-se o Código Civil e o CDC; e no que não for incompatível ou houver lacuna, a legislação especial. Quando se tratar de transporte de carga, deverá se averiguar a existência de relação de consumo. Se ausente a relação consumerista, afasta-se o CDC e aplica-se as regras não revogadas do Código Comercial, as gerais do C. Civil e a legislação específica (...). 4. Possui natureza comercial o contrato de transporte de mercadoria firmado entre o transportador e o profissional da indústria e do comércio, como serviço agregado à atividade principal
” (REsp 705.148/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 1o.3.2011).

Fixadas essas diretrizes, o contrato de transporte impõe ao transportador uma obrigação de resultado: recebida a mercadoria, incumbe-lhe entregá-la incólume ao destinatário, no prazo e nas condições pactuadas (CC, art. 749).

Essa avença contém implicitamente a chamada cláusula de incolumidade, a qual dispensa a prova da culpa e faz recair sobre o transportador o dever de indenizar sempre que a mercadoria não é entregue nos moldes convencionados, refletindo a natureza objetiva da sua responsabilidade civil (CC, art. 750).

A Lei n. 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas, consagra expressamente da responsabilidade objetiva do transportador, ao definir que ele “
é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias
” (art. 8o).

Nesse norte, não é preciso muito esforço para compreender que a responsabilidade do transportador de cargas independe da comprovação da culpa, bastado a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Contudo, diferentemente da responsabilidade civil calcada na teoria do risco integral, o transportador e seus subcontratados podem se eximir total ou parcialmente do dever indenizar invocando as excludentes listadas no art. 12 da Lei n. 11.442/2007, que englobam desde a inadequação da embalagem e o vício próprio ou oculto da carga às hipóteses de caso fortuito ou força maior (inc. I a VI).

E aqui é necessário fazer um breve recorte.

Algumas apólices de seguro de transporte preveem a cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR), que formaliza, em caso de sinistro ocorrido durante o transporte, a renúncia prévia da seguradora ao direito de sub-rogação contra o causador do dano.

Todavia, conquanto comum na prática do mercado segurador, a cláusula de DDR perdeu sua eficácia com o advento da Lei n. 14.599/2023, que, dentre outras mudanças, introduziu no art. 13 da Lei n. 11.442/2007 a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento da carga (RC-DC) e de responsabilidade civil de veículo (RC-V).

Dito isso, a apólice de seguro constante dos autos, contratada antes da vigência da Lei n. 14.599/2023, contempla a cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR) e as hipóteses que excepcionam sua aplicação.

Duas excludentes contratuais interessam particularmente ao caso sob análise. Uma trata dos “
riscos de acidente com veículo transportador (colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador e incêndio/explosão no veículo transportador)
” e a outra, do “
transporte em veículos que não estejam em boas condições e que não sejam dotados de equipamentos adequados à proteção da carga (e desde que isto seja fato determinante para o evento)
” (
sic
). (id. 210234387).

É incontroverso que o caminhão sofreu tombamento e que a falha mecânica, provocada pelo sistema de frenagem deficiente, foi a causa determinante do sinistro, circunstâncias que nitidamente rompem a incidência da cláusula DDR, impedem que se reconheça a excludente de caso fortuito e legitimam o direito de regresso. Vejamos.

O boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal informa que na manhã de 11/setembro/2021, o caminhão conduzido pelo preposto da apelante, sentido Jaciara-Cuiabá, “
saiu do leito carroçável colidindo com objeto fixo barranco, tombando e provavelmente devido a velocidade veio a colidir com outro objeto fixo árvore e parando. Com o tombamento houve derramamento de parte da carga
” (
sic
).

O documento também registra que “
o fator principal do acidente foi defeito mecânico com a falta de freio e que devido as circunstâncias do estado físico que ficou o veículo após o acidente, não foi possível a certeza exata de outros fatores que possam ter colaborado com o acidente
” (sic) (id. 210234381).

No mesmo compasso, quando ouvido na sede da autoridade policial, o motorista asseverou que ao se aproximar da Serra de São Vicente, o freio deixou de responder, o caminhão “
começou a embalar mais rápido
” e, nas curvas subsequentes, “
o caminhão desceu mais embalado
”, até que o motorista precisou “
jogar a carreta

do lado onde tinha um morro de terra
” (
sic
) (id. 210234395).

Oras, a falha mecânica demonstra que o veículo não estava em condições adequadas de conservação e trafegabilidade e, a um só tempo, o desrespeito da apelante aos padrões de diligência exigidos pela sua atividade por ter permitido a realização de itinerário nessas circunstâncias.

Não bastasse, a apelante ainda invoca as condições da rodovia como fator excludente ou concorrente para o acidente.

Entretanto, além de inexistir prova nos autos dessa alegação, as declarações do seu preposto enfatizam que os freios começaram a falhar antes de alcançar o trecho crítico da descida, o que, por razões óbvias, torna as condições da via irrelevantes para a determinação da causa do evento.

Logo, porque os autos não contêm prova alguma do alegado caso fortuito ou de qualquer outra excludente, e a apelada, em contrapartida, desincumbiu-se do ônus de provar a ocorrência de exceções à cláusula de DDR – em plena sintonia com a previsão do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil –, deve ser mantido o dever de indenizar imposto à apelante.

Colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“
A cláusula de dispensa do direito de regresso é inaplicável quando a transportadora descumpre as condições contratuais mínimas previstas no plano de gerenciamento de riscos. 2. O ônus da prova quanto ao cumprimento das obrigações de segurança contratualmente estipuladas incumbe à transportadora que pretende se beneficiar da cláusula de DDR
” (ApCiv 1011859-36.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 29.10.2025).

“
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatos excludentes de responsabilidade, não demonstrados no caso. Recurso desprovido
” (ApCiv 0010668-48.2014.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 24.4.2024).

Prosseguindo, também não merece ser acolhida a alegação de falta de individualização do dano, invocada para afastar a condenação da apelante pela integralidade da carga.

O certificado de vistoria n. 045.317, emitido pela Global Comissária de Avarias, registra detalhadamente as avarias sofridas pela carga: rasgo, amassamento, vazamento, perda de temperatura, sujidade e falta por saque (id. 210234376).

As imagens captadas instantes depois do acidente corroboram essas informações e não deixam dúvida sobre a extensão dos danos (id. 210234384).

Não bastasse, a declaração do gerente de garantia de qualidade da embarcadora cita o comprometimento higiênico-sanitário da totalidade dos produtos – derivados de leite e queijo que, pela própria natureza, são mui sensíveis a variações de temperatura, contaminação e avaria física –, o que os tornava impróprios para o consumo e a comercialização (id. 210234376).

O descarte integral em aterro sanitário foi, inclusive, providenciado pela Empresa Metropolitana Serviços Ambientais, o que confirma a inutilização completa do carregamento (id. 210234376).

Desenhado esse cenário, a controvérsia sobre o saque, isoladamente, não tem aptidão para reduzir o montante indenizatório, já que a inutilização total da carga era o único desfecho admitido – ainda que excluída essa rubrica específica.

Assim, demonstrada a responsabilidade da apelante no evento danoso e evidenciado, nos autos, que a apelada pagou à embarcadora o valor da totalidade da carga segurada (id. 210234411), impõe-se manter, dentro dos limites do direito regressivo decorrente da sub-rogação, o valor da indenização securitária impugnada.

Finalmente, a pretensão da apelante de reduzir o percentual e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de 10% sobre o valor da condenação para 5% sobre o valor da causa, é incompatível com o texto expresso do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece o percentual mínimo incidente sobre a verba de sucumbência.

Endossa essa linha de pensamento a orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema Repetitivo n. 1.076:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Enfim, como a condenação alcança R$ 406.213,01, valor que afasta qualquer possibilidade de arbitramento por equidade, afigura-se correta a adoção dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
PAVÃO TRANSPORTES – EIRELI ME
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026